Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos - sendo fulminada a execução no mesmo prazo, conforme Súmula 150 do STF.
2. Se o substituído opta por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo (REsp 1.273.643/PR).
3. Apelo da autora não provido. Recurso do réu provido.